Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705590-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALVES MACHADO NETO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alves Machado contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n° 0717727-64.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação penal em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, nos termos seguintes: “É notório que os bens das empresas requeridas e dos seus sócios encontram-se bloqueados pela Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro, o que ocasionou a suspensão das atividades da requerida. É sabido também que os bens apreendidos estão vinculados às ações criminais, que tramitam perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e que ainda não existe destinação aos bens apreendidos, uma vez que fazem parte da instrução processual penal. Portanto, indefiro, por ora, o pedido de penhora no rosto dos autos das ações criminais, que tramitam perante o Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pois trata-se de medida inócua. Ao regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se.” Sustenta o Agravante, nas razões recursais, que é vítima do estelionato praticado pelos Agravados, conhecido por esquema de pirâmide financeira de criptoativos, que resultou na apreensão de bens nos autos da Ação Penal no 5091826182021402510, que tramita na 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Defende a necessidade de o valor investido ser arrestado, tendo em vista que foi bloqueada em conta corrente das Agravadas quantia milionária, com o fim de ressarcir milhares de vítimas. Assevera que o arresto cautelar é medida de caráter excepcional, ante o bloqueio de todos os bens da empresa agravada e o inadimplemento os contratos entre as partes. Destaca que há probabilidade do direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de valores no rosto dos autos do Processo n° 5091826182021402510 da 3a Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Requer, ainda, o bloqueio de ativos, valores e criptomoedas por meio do sistemas SISBAJUD e o de veículos via RENAJUD, até o montante de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais). O preparo foi devidamente comprovado (Id. 3295733). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante celebrou com a empresa G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoins, tendo, para tanto, investido a quantia de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais) com a promessa de retorno mensal de 10% (dez por cento). O descumprimento da avença ensejou o ajuizamento da ação de rescisão de contrato, com requerimento de tutela de urgência, para o arresto do valor que investiu, medida a ser cumprida nos autos do Processo n. 5091826182021402510, que tramita na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o que foi indeferido pela d. Magistrada. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito da parte que a requer. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. Na espécie, a probabilidade do direito do Agravante decorre do contrato de prestação de serviços e da nota promissória. Lado outro, é notório que os Agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Em consulta ao PJe, detectei inúmeras ações propostas contra os Agravados, o que reforça a necessidade do arresto. A provável prática de transações financeiras de natureza ilícita demonstra o risco de o Agravante não conseguir reaver o dinheiro que investiu, pois as regras ordinárias de experiência revelam que as pessoas envolvidas nesse tipo de atividade apropriam-se do dinheiro dos investidores após a descoberta do esquema criminoso, sem retornar o capital do contratante. Ressalte-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deverá abranger todo o capital investido pelo Agravante, ou seja, R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais). Ademais, tratar-se de medida reversível, pois a qualquer tempo no decorrer do processo poderá ser desconstituído o arresto em comento, caso julgado improcedente o pedido deduzido na ação proposta pelo Agravante contra os Agravados. Por fim, deixo de conhecer o pedido de bloqueio de ativos através do SISBAJUD, tendo em vista que já foi analisado pelo Juízo a quo (Id. 108498489). Também deixo de conhecer do pedido de bloqueio de veículos via RENAJUD, porquanto a questão não foi apreciada pela d. Magistrada na decisão Id. 113066167 dos autos de origem. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar o arresto da quantia de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais), sobre o valor bloqueado no Processo n° 5091838-32.2021.4.02.5101, que tramita na 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em substituição ao bloqueio ordenado na r. decisão agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora